Tribunal: TJDFT
Processo: 0040565-24.2016.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANULATÓRIA. OBJETO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. URGÊNCIA. MENOR VITIMADO POR ACIDENTE. DOMICÍLIO EM UNIDADE FEDERATIVA DIVERSA. ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ENCAMINHAMENTO À REDE PÚBLICA DE SAÚDE LOCAL. ATENDIMENTO INVIABILIZADO. ATENDIMENTO NA REDE PRIVADA. TRATAMENTO FOMENTADO. CURA OBTIDA. POSTULAÇÃO DO PACIENTE E DOS GENITORES. INVALIDAÇÃO DOS CONTRATOS QUE VIABILIZARAM A PRESTAÇÃO E CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DO TRATAMENTO. HOSPITAL E CLÍNICAS PRIVAS. RECONVENÇÃO. PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO PELOS SERVIÇOS FOMENTADOS. PEDIDO INICIAL. ACOLHIMENTO PARCIAL. IMPUTAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO AO ENTE PÚBLICO. POSTULAÇÃO DECLARATÓRIA REFUTADA. PEDIDOS RECONVENCIONAIS. REJEIÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. IMPUTAÇÃO AOS AUTORES E AOS RÉUS, QUANTO ÀS RECONVENÇÕES. OBRIGAÇÃO ESTATAL. AFIRMAÇÃO. REEMBOLSO. MENSURAÇÃO. TABELAMENTO PRATICADO NO AMBIENTE DO SUS PARA REEMBOLSO DE TRATAMENTO DISPENSADO A PACIENTE BENEFICIÁRIO DE PLANO DE SAÚDE (STF, RE 666.094, TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1.033). MODULAÇÃO NECESSÁRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUTAÇÃO. ORIENTAÇÃO PELO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AÇÃO MOTIVADA PELA OMISSÃO ESTATAL. PEDIDO ANULATÓRIO. REJEIÇÃO. PEDIDO RECONVENCIONAL. OBJETO. PERCEPÇÃO DA CONTRAPRESTAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO, COM AFETAÇÃO AO ENTE PÚBLICO. SUCUMBÊNCIA AUSENTE. CONDENAÇÃO INSUBSISTENTE. APELAÇÕES E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS. APELO DO DISTRITO FEDERAL PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. APELOS DOS RÉUS PROVIDOS. APELO ADESIVO DOS AUTORES DESPROVIDO.
1. A transcendência do direito à saúde, como expressão mais eloquente da evolução dos direitos básicos inerentes à pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao estado a implementação de ações positivas destinadas à materialização do almejado pelo constituinte, revestindo de eficácia plena a norma programática que está inserta no artigo 196 da Constituição Federal, que prescreve que o direito à saúde é direito de todos e dever do estado.
2. Ao cidadão que, vitimado por acidente que lhe ensejara lesões graves, demandando atendimento nos serviços públicos de saúde em situação de urgência, não obtivera a prestação almejada em razão da indisponibilidade e/ou impossibilidade de fomento pela rede pública de saúde, tendo se valido, sob essas circunstâncias, de atendimento na rede privada de saúde, onde obtivera o tratamento necessário à sua melhora, assiste o direito de ter a prestação que obtivera junto à iniciativa privada ser custeada pelo poder público local como forma de ser suprida a omissão estatal, consoante, inclusive, apregoa o artigo 207, inciso II, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
3. Qualificada a omissão estatal no fomento do tratamento médico-hospitalar do qual necessitara cidadão beneficiário do Sistema Único de Saúde - SUS, em situação de urgência, ensejando que, acolhido em hospital particular, nele fora tratado e cuidado, a instituição particular que fomentara o tratamento, suportando os custos correlatos, deve ser reembolsada pelo equivalente, observado o tarifamento legal, competindo ao Distrito Federal remanejar as verbas de que dispõe de forma a conferir materialização ao direito subjetivo público à saúde e preservação da vida que assiste ao destinatário da prestação. 4. A cominação de obrigação ao poder público de fomentar o tratamento médico-hospitalar do qual necessitara cidadão carente de recursos não encerra violação ao princípio da separação dos poderes, pois ao Judiciário, estando municiado com competência para velar e ensejar o cumprimento das leis, tem o dever de controlar a atuação do Estado na aplicação das políticas públicas e agir quando instado pela parte que teve seu direito a saúde menosprezado.
4. Tratando do custeio dos serviços afetos ao Sistema Único de Saúde - SUS mas fomentados na rede privada de saúde por impossibilidade material ou técnica do sistema público, a Suprema Corte, ponderando as variáveis que envolvem a prestação do serviço afeto originalmente ao estado mas fomentado pela iniciativa privada, firmara tese no sentido de que, não obstante haja interseção na livre iniciativa, deve ser ponderada a natureza social e o alcance da prestação, e, nessas situações, o reembolso dos custos dos serviços deve ser norteado pela tabela praticada no âmbito do SUS para ressarcimento de serviços prestados a beneficiários de planos de saúde (STF, RE 666.094, TEMA DE Repercussão Geral 1.033).
5. A imputação dos encargos da sucumbência é pautada pelo princípio da causalidade, segundo o qual, a partir de um juízo de evitabilidade da lide, aquele que dera causa à propositura da demanda deve suportar os ônus da sucumbência em ponderação com o princípio da sucumbência, e, ademais, são cabíveis honorários de sucumbência, a serem fixados de forma independente segundo a resolução empreendida ao pedido reconvencional, pois originários de relação processual distinta, conquanto conexa, da relação originária da ação, no ambiente da reconvenção (CPC, art. 85, §1o).
6. Aviada pretensão pelo beneficiário da prestação de serviços médico-hospitalares em ambiente privado como sucedâneo e elisão da omissão em que incidira o estado no fomento da prestação visando a anulação dos contratos que viabilizara o tratamento que lhe fora fomentado, ensejando sua cura, e a imputação da obrigação de custear os serviços ao ente público, com a inserção do hospital e clínicas que fomentaram a prestação na composição passiva, a rejeição do pedido anulatório e a imputação da obrigação de custear a prestação ao ente federado enseja a qualificação da sucumbência integral do autor em relação às entidades privadas que lhe prestam o atendimento do qual necessitara.
7. Conquanto o hospital e as clínicas privados que fomentaram os serviços dos quais necessitara o paciente do SUS tenham formulado reconvenção visando a percepção da contraprestação que lhes é devida, e o pedido contraposto, em face do beneficiário da prestação, tenha sido refutado, pois imputada a obrigação ao ente federado de custear os serviços fomentados, não podem, segundo orienta o princípio da causalidade, ser reputados sucumbentes, pois quem dera causa à ação fora o ente público, e os prestadores dos serviços, insertos na lide, obtiveram a prestação demandada, ainda que em face dum litisconsorte passivo, obstando que sejam reputados vencidos.
8. Apelações do Distrito Federal e dos demais réus conhecidas e providas. Reexame necessário parcialmente provido. Apelo adesivo dos autores desprovido. Unânime.